Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713734-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DANIEL GONÇALVES PARRILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SOUZA SANTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0003658-67.2017.8.07.0001) contra DANIEL GONÇALVES PARRILHA. A decisão agravada indeferiu o pleito voltado ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado, nos seguintes termos (ID 120799082): “À secretaria, para que certifique acerca da intimação da parte executada em relação à constrição realizada em ID 115125845, a fim de viabilizar a apreciação do pleito direcionado à transferência do montante penhorado. Em petitório de ID 119871598, a parte exequente formulou pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, para fins de penhora. Sustentou que, por ser o devedor casado sob o regime de comunhão parcial de bens, haveria comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, além de suas dívidas, sendo, portanto, cabível a responsabilidade da esposa do devedor pelo débito exequendo. A pretensão é juridicamente descabida. Não pode a cônjuge do executado, pessoa que não integrou a lide e não se insere, portanto, nos limites subjetivos da coisa julgada, independentemente do regime, ter seu patrimônio alcançado e expropriado no cumprimento de uma sentença que não a alcançou. Nesse mesmo sentido, já se manifestou o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. Incabível a penhora sobre os bens do cônjuge do executado que não participou da relação jurídica e da demanda que ensejou a execução, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e de afronta aos limites subjetivos do título executivo.(Acórdão 1217160, 07128545220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante os fundamentos lançados, INDEFIRO o pleito voltado ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado. Sem prejuízo, ante a informação apresentada pela parte devedora, em ID 117792328, de que o veículo G.VITARA 4WD 5P teria sido alienado a terceiro estranho à lide, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se subsiste interesse na penhora do bem, sob pena de se presumir negativamente. Não havendo manifestação, determino a desconstituição da penhora e restrição lançadas sobre o veículo I/SUZUKI G.VITARA 4WD 5P, Placa PAG3773. Após, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. O agravante requer seja autorizada a pesquisa de bens e penhora de dinheiro via SISBAJUD em nome da cônjuge do executado, por serem ambos casados sob regime de comunhão parcial de bens desde antes da constituição do débito exequendo. Alega que está desde 2017 tentando obter o recebimento de seu crédito, no valor de R$ 113.800,50, fundado em cheque inadimplido pelo réu, e de R$ 76,12 correspondente às despesas de protesto, todos atualizados conforme sentença, que atualmente perfaz a quantia de R$ 390.207,51. Assevera que o devedor é casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 2009, havendo comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, além de suas dívidas, sendo, portanto, cabível a responsabilidade patrimonial da esposa do devedor pelo débito exequendo, com fulcro no art. 790, IV, do CPC, o que não se confunde com a legitimidade passiva da ação originária. Assim, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja deferida pesquisa patrimonial e a penhora em nome de Natália Lima Nogueira Da Gama - CPF: 003.309.701-19, cônjuge do agravado, nos termos do art. 835, I, e 854 do CPC, até que satisfaça o valor total da execução - R$ 390.207,51 É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 34923698). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 15:20:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador